Tribunal: TJSP
Processo: 0003890-72.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Inconformismo do Ministério Público – Admissão de preenchimento dos requisitos legais – Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da pena de multa como condição para galgar regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF – Sem razão o recorrente – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso – Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante – Decisão irreparável – Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados internacionais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003890-72.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
THIAGO ROBERTO SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003890-72.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago Roberto Silva dos Santos
Magistrado: Evandro Pelarin
Voto no 38189
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Decisão que promoveu o sentenciado ao regime
semiaberto
Inconformismo do Ministério Público

Admissão de preenchimento dos requisitos legais

Alegação, no entanto, de necessidade de adimplemento da
pena de multa como condição para galgar regime menos
gravoso, pautado em precedentes do STF Sem razão o
recorrente
Ausência de comprovação de deliberado
inadimplemento da multa ou parcelamento
Exceção
prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso

Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante Decisão
irreparável

Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais, sumulares ou de tratados
internacionais Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra decisão que promoveu Thiago Roberto
Silva
dos
Santos
ao
regime
semiaberto,
independentemente do pagamento da pena de multa (fls.
18/20).
Sustenta o agravante que o pagamento da
multa como condição à progressão de regime não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
3
adstringe à criminalidade econômica, mesmo porque
plasmaria a exigência de senso de responsabilidade e
autodisciplina exigidos para o benefício; e isso atrelado a
qualquer
modalidade
delinquencial.
Ressalta
a
inaplicabilidade da Resolução no 616/13, donde a
possibilidade de tramitação no âmbito dos DEECRIMs.
Afirma que houve cerceamento ao direito de o Ministério
Público verificar a situação econômica do apenado e,
nessa linha, requer a cassação do decisum, a fim de que
seja apurada a capacidade econômica do sentenciado em
adimplir
a
multa,
condicionando
o
benefício
ao
pagamento da referida sanção. Ao final, prequestiona o
art. 5o XLVI, 'c', da Constituição Federal, os arts. 112,
114, II, e 118, §2o, todos da Lei de Execução Penal, bem
como os arts. 32, III e 50, ambos do Código Penal (fls.
04/14).
Apresentadas contrarrazões (fls. 26/30), a
decisão foi mantida (fls. 31/32) e o Douto Procurador de
Justiça Renato Eugenio de Freita Peres opinou pelo
provimento do recurso *fls. 39/41).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
O sentenciado cumpre pena total de 12 anos,
01 mês e 05 dias de reclusão pela prática de roubo, com
término previsto para 08.10.2030 (fls. 15/16).
Preencheu
o
lapso
necessário
para
a
progressão de regime, ponto sobre o qual não paira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
4
controvérsia.
Também
não
há
dúvida
quanto
ao
preenchimento do pressuposto subjetivo.
Em outras palavras, as exigências elencadas
no art. 112 da Lei no 7.210/84 foram claramente
satisfeitas.
A rigor, portanto, nada mais haveria que se
discutir, não fosse a insistência ministerial em afirmar a
necessidade do adimplemento da multa como espécie sui
generis de condição para a progressão de regime.
Pauta-se,
para
tanto,
em
julgados
do
Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes:
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3.
Agravo regimental desprovido”. (EP 12 ProgReg-
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 11.06.2015).
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar
a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
20.05.2015).
Pois bem.
Importante consignar que, em ambos os
casos, os agravantes foram condenados no bojo da
famigerada Ação Penal 470
“Mensalão”, até então o
maior
escândalo
político-criminoso
nacional,
já
infelizmente superado em tempos de “Operação Lava-
jato”.
O fato é que todos os envolvidos dilapidaram
o Erário em vultosas somas em dinheiro, daí porque,
naqueles
casos,
a
inadimplência
da
multa
era
gritantemente fruto do acinte dos agentes.
Salta aos olhos, destarte, que, de acordo com
as decisões acima referidas, apenas poderia impedir a
progressão
de
regime
o
inadimplemento
ou
não
parcelamento injustificado da multa.
Em outras palavras, aquele que não ostenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
6
condições econômicas, sem prejuízo de sua subsistência
e da família, de arcar com a pena de multa, não pode ter
a progressão de regime indeferida com o fundamento
aqui esposado pelo Ministério Público, ou, ainda, dito de
outra forma: “(...) a impossibilidade de seu pagamento,
por hipossuficiência financeira do sentenciado, não tem o
condão de impedir o benefício”. (Agravo em Execução n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a
Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
In casu, o agravante não logrou demonstrar
que o recorrido possui condição de suportar o pagamento
da multa, menos ainda que desonrou a sanção
pecuniária injustificadamente, ou que, mesmo podendo,
não efetuou o parcelamento.
E, como é consabido, compete àquele que
alega o ônus de demonstrar sua tese, como já bem
decidido por esta Corte de Justiça Bandeirante:
“(...) evidentemente, incumbe exclusivamente ao
Ministério Público a prova desse proposital ou
deliberado inadimplemento, o que, no presente
caso, nem de longe se viu. Impende anotar, por
necessário, que o próprio encarceramento de
qualquer sentenciado, em cumprimento de pena
privativa de liberdade, acarreta, ao contrário do
que se possa imaginar, a presunção relativa da
impossibilidade
de
adimplemento
da
pena
pecuniária, que só poderá cair frente a uma
robusta e inequívoca comprovação a ser feita,
repita-se, pelo Ministério Público, de que, mesmo
reunindo
condições
financeiras,
está
ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
7
deliberadamente
a
fraudar
o
respectivo
pagamento. Aliás, no presente caso, nem mesmo
se preocupou a agravante em tecer comentários
outros a respeito dos verdadeiros requisitos
legalmente
estabelecidos,
limitando-se
a
enaltecer, sob sua ótica distorcida, as duas
decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Com isso, vencido o único ponto da irresignação
Ministerial o inadimplemento da pena de multa
cumulativamente
imposta
somente
resta
a
manutenção da r. decisão atacada”. (Agravo em
Execução Penal n.o 7000874-45.2017.8.26.0073,
Rel. Fernando Torres Garcia, 14.a Câm. Crim., j.
em 28.09.2017).
“Agravo em Execução Penal - Progressão de
regime deferida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum ao argumento de
que a ausência de recolhimento prévio da pena de
multa
(aplicada
cumulativamente)
impede
a
concessão do benefício - Inadmissibilidade -
Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) -
Precedente do STF que, embora tenha considerado
que o inadimplemento da pena pecuniária pode
constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira
do sentenciado, como in casu - Manutenção da
decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos
objetivo
e
subjetivo
para
a
transferência
-
Diretores do estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente ao
deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
8
de falta grave ou de envolvimento em novas
práticas ilícitas - Recorrido que já obteve a
progressão ao regime aberto durante o tramitar
deste recurso - Agravo não provido.” (Agravo em
execução n.o 7004093-09.2016.8.26.0071, Rel.
Juvenal
Duarte,
5.a
Câm.
Crim.,
j.
em
23.11.2017).
Não é em outro sentido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE
ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar
de habeas corpus substitutivo de recurso especial,
inviável
o
seu
conhecimento,
devendo
ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade
patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento
do
Supremo
Tribunal
Federal,
asseverou que 'o não recolhimento da multa por
condenado que tenha condições econômicas de
pagá-la,
sem
sacrifício
dos
recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua
família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de
regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente
goza da presunção de hipossuficiência e não
existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3.
Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003890-72.2020.8.26.0154 -Voto no
9
para determinar que seja reexaminado o pedido
de progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se
o
disposto
neste
voto”.
(HC
362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, 6.a Turma, DJe 17/10/2016)
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção do
decisum se impõe.
Por fim, não se vislumbra mínima ofensa
sequer a qualquer dispositivo constitucional, legal, de
tratados internacionais ou entendimento sumular.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator